Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTNEÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.033. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS NA SEGUNDA INSTÂNCIA E/OU NO STJ. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. O Tema repetitivo no 1.033 do STJ diz respeito à: “Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas”.

2. O colendo Tribunal Superior, ao decidir acerca do sobrestamento de demandas sobre o referido Tema, determinou o seguinte: "Abrangência da ordem de suspensão de processos: Há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)".

3. No que diz respeito à prescrição, o colendo STJ possui o entendimento de que o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, que volta a correr, pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a contar do último ato processual praticado na ação de execução coletiva.

4. Agravo de instrumento não provido.